Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703825-55.2018.8.07.0018 RECORRENTES: VALDENIR MARTINS DE SOUSA, DANIEL RAMOS PINTO, JOSUE SOARES DA SILVA, LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, CLEOPATRA RAMOS PINTO, DEBORA ALVES DIAS, ENIVAL GUEDES BATISTA, PAULO LUIZ DIAS, DOMINGOS SOARES DOS SANTOS NETO, OSMAR BATISTA DE MOURA, MARIA CLAUDETE DOS SANTOS GONCALVES, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, BENEDITO ALVES MACHADO, ANGELO ALVES VIEIRA, RANOFA RAMOS PINTO DE MELO, RUAN JESSE RAMOS FERREIRA, EDIMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, RAYANE RAMOS DOS SANTOS RECORRIDOS: TITO LOPES ZEDES, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA DE FATIMA BRAGA RECORRIDA: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE COISA LITIGIOSA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. BEM OBJETO DE CONDOMÍNIO PRÓ-INDIVISO. ART. 109, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A petição inicial que expõe com clareza a correlação lógica entre pedido e a causa de pedir, não é inepta. Esse vício específico é reservado às hipóteses elencadas no art. 330, §1o, CPC. Preliminar de inépcia rejeitada. 2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não considerar como terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o artigo 109, parágrafo 3o do CPC 4. Se os embargantes adquiriram o imóvel após o ajuizamento da ação que tornou a coisa litigiosa, verifica-se que não possuem a qualidade de terceiro, seja na qualidade de proprietários ou cessionários, para terem seus direitos possessórios protegidos. 5. Não há como deferir a proteção porque cada compossuidor ou coproprietário pode exercer o direito de persecução da coisa comum, ou seja, litigar contra quem estiver indevidamente na posse do bem. 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 506 do CPC, ao argumento de ter ocorrido error in judicando, porquanto entendem que a área adquirida pelos recorrentes não estaria abrangida no título executivo formado na ação de reintegração de posse de área certa e delimitada, não havendo que se falar em aquisição de bem litigioso em face da coisa julgada; e c) artigo 1.196 do Código Civil, porque não teria sido observado no título executivo da ação de reintegração de posse, o reconhecimento do direito possessório de terceiros que compraram seus lotes de herdeiros quilombolas em 2015. Articulam que no presente caso teria sido evidenciado no laudo pericial que os adquirentes, ora recorrentes, apresentaram posse mansa e pacífica lastreada nas cessões de direitos juntadas aos autos, estas com firmas reconhecidas nas respectivas datas em que efetivados os negócios jurídicos entre os adquirentes e os vendedores proprietários, herdeiros quilombolas, reconhecidos pela Fundação Palmares, oriundos da Fazenda Mesquita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 506 do CPC, e 1.196 do Código CC, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027